Tribunal: STF
Processo: ARE 1451997
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Inês de Souza Aguiar e João Porto Aguiar formalizaram, com base no permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHDU. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Não acolhimento. Mora incontroversa de mais de 7 anos. Argumentos trazidos pelos apelantes insuficientes para modificar a conclusão contida no julgado. Ausência de qualquer demonstração de que os mutuários buscaram sanar a situação durante o longo período de inadimplência. Jurisprudência. Tanto o decidido pelo STF na ADPF 828 quanto o disposto na Lei 14.216/21 tinham aplicação restrita aos casos de desocupação coletiva, não sendo este o caso dos autos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao manter sentença que declarou rescindido contrato celebrado entre as partes e, assim, reintegrou, em razão de inadimplemento de parcelas de financiamento, imóvel à posse da parte recorrida, viola o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.



    Não admitido o recurso extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (eDOC 26), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 30), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 20, fls. 3-4):



    DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recurso interposto reúne todas as condições de admissibilidade, tanto pela negativa dos dispositivos legais invocados, bem como pela demonstração da repercussão geral e dissídio jurisprudencial. Houve flagrante violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, causando prejuízos irreparáveis ao Recorrente, ensejando a repercussão geral. 



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais aplicáveis à espécie, o ora Recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário.Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode-se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão.



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência, notadamente diante do absurdo da situação. Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. .



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Outrossim, ainda que superado esse obstáculo, o acordão recorrido, para formar seu convencimento, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas. A propósito, apresento trechos do pronunciamento impugnado:



    Respeitados os argumentos dos apelantes, é certo que a planilha de cálculos trazida aos autos pela autora/recorrida indicou o inadimplemento em relação a no mínimo 52 parcelas do financiamento do imóvel, iniciando-se a partir de novembro de 2013 (fls. 36/37).



    E embora tenham ventilado, no recurso, a pretensão de quitar da dívida, trata-se de intento extemporâneo, pois mais de 7 anos se passaram desde o início da mora, sem que tenham comprovado qualquer tentativa de solver a dívida, pela via administrativa, neste longo período. Assim, era mesmo o caso de rescisão da avença, nos moldes postulados pela Companhia autora.



    No mais, tanto o decidido pelo STF na ADPF 828 quanto o disposto na Lei 14.216/21 têm aplicação restrita aos casos de desocupação coletiva, o que decerto não é o caso. 



    Destarte, nada há que se modificar no r. julgado, pois apreciou de forma profunda e técnica as peculiaridades do caso concreto.



    No mesmo sentido, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.375.487, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.419.753 e no ARE 1.435.767, ambos de relatoria da ministra Rosa Weber



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente